Tribunal: CARF
Processo: 10830.008505/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.008505/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.738 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
MARCIO LUIS GRAGNANI ZOGBI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas está sujeita a comprovação pelo contribuinte,
mediante apresentação de documentos inidôneos. No caso de ausência de
intimação para comprovação do efetivo pagamento, devem ser admitidos
recibos emitidos pelo profissional médico, desde que preencham os requisitos
estabelecidos em lei.
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO.
Na ausência de indicação do beneficiário do serviço médico, deve-se aplicar a
presunção segundo a qual o este é o próprio contribuinte.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. SCI COSIT No 23, DE 30/08/2013.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, que lhe negava
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.008505/2010-83
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.738 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008505/2010-83

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2009. O valor apurado está
assim constituído: (em Reais)
(1) Imposto a Restituir apurado na Declaração Após a Revisão
3.914,53
(2) Imposto já Restituído

(3) Valor a Restituir
3.914,53
O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida com Dependente
Glosa de dedução com dependente(s), pleiteada indevidamente na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 1.655,88. Motivo da Glosa: RAFAEL REIS
ZOGBI - não apresentou a certidão de nascimento;
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa de dedução de despesas médicas, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 4.628,75. Motivo da glosa:
VERA CRUZ ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE (R$ 2.312,75) e UNIMED SAÚDE (R$
2.318,00) - não foi apresentado os comprovantes dos planos de saúde com valores
discriminados por beneficiário.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
O sujeito passivo teve ciência do lançamento em 14/06/2010, conforme documento de
fl. 39 e, em 22/06/2010, apresentou impugnação acostada às fls.02-21, em que discorda
da glosa de dedução de dependente e questiona o valor de R$ 2.312,75 da glosa das
despesas médicas.
Requer acolhida a presente impugnação.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/10/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 26/10/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas
nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.738 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008505/2010-83

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre as despesas médicas com Vera Cruz Associação de Saúde no
valor de R$ 2.312,75.
Conforme ao que se verifica do acórdão da impugnação, as despesas médicas com
Vera Cruz Associação de Saúde no valor de R$ 2.312,75. teve sua glosa mantida com base no
entendimento de que os documentos apresentados não identificavam o beneficiário da prestação.
Relativamente à identificação do beneficiário da prestação do serviço médico,
tem-se decidido que, diante da ausência de identificação do beneficiário do serviço médico
prestado, pode-se presumir que este foi o próprio contribuinte, conforme a SCI Cosit no 23, de
30/08/2013, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. São dedutíveis, da base de
cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio
tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea. Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço
médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do
beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto
quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades. No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do
contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa
informação poderá ser prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do
profissional ou da empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.
Assim, o fato de que os documentos de pagamentos juntados não apresentam
identificação do beneficiário, não é motivo suficiente para manutenção da glosa.
Portanto, a dedução de R$ 2.312,75 a título de despesa com saúde, deve ser
restaurada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto para DAR PROVIMENTO.
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 93
DF CARF MF
Original